Tribunal: STF
Processo: ARE 1530235
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Exclusão de ISS da própria base de cálculo. Impossibilidade. Alegado erro de premissa. Impossibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos. Ausência de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa ao aplicar o entendimento da ADPF 190 à hipótese, tratando a matéria como uma tentativa de exclusão de valores da base de cálculo, quando a embargante defende que se trata de uma inclusão indevida de elemento estranho ao conceito de “preço do serviço”.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a reforma do julgado ou a rediscussão do mérito, cabendo apenas para sanar os vícios de obscuridade, contradição, omissão e erro material, o que não é o caso dos autos.



    4. O acórdão embargado fundamentou-se adequadamente na jurisprudência desta Corte, em especial no julgamento da ADPF 190, que veda a alteração da base de cálculo do ISS por lei municipal fora das hipóteses previstas em lei complementar.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos Rejeitados.